Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714788-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONILTON LIMA ROCHA RECORRIDO: MARILDA DE CASSIA CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PESO PROBATÓRIO RELEVANTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MODALIDADE IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A circunstância de o laudo acostado aos autos ter sido produzido de forma unilateral, por profissional contratado pela autora para a realização do exame, não o descaracteriza como meio de prova (art. 369 do CPC), cabendo ao magistrado sopesar a forma como ele foi produzido e valorá-lo em conjunto com as demais provas do acervo probatório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto evidenciado que o réu teve ciência do laudo juntado aos autos, teve oportunidade para se manifestar a respeito dele e, inclusive, produzir provas em sentido contrário, mas quedou-se inerte. 2. A violência psicológica sofrida pela autora no âmbito doméstico e familiar durante a convivência marital com réu restou demonstrada porque a exposição repetida a grosserias, humilhações, chantagens, manipulações e constrangimentos abalaram sobremaneira a sua saúde psíquica, tendo a vítima desenvolvido moléstias graves como ansiedade generalizada (excessiva e persistente) e forte reação ao estresse, paralisadoras de sua autonomia e autodeterminação. Inteligência do art. 7o, inc. II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 3. A palavra da vítima e o laudo do profissional de saúde que a acompanha, quando coesos, tem peso probatório relevante, porque o dano em questão é, em regra, praticado no seio privado, doméstico e familiar, logo na clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunhas. 4. A configuração da violência psicológica independe de condenação criminal, porquanto também passível de indenização na esfera cível, diferente e independente da penal. 5. O dano moral é inerente à violência sofrida pela mulher no âmbito doméstico e familiar, dispensada a instrução probatória específica para a sua demonstração, devendo ser observado, tão somente, o contraditório, ou seja, a manifestação do réu no curso da ação, que ocorreu na espécie. 6. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 7. Comprovado o dano material, a obrigação de indenizar decorre da interpretação conjunta dos artigos 186 e 944 do Código Civil. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, sustentando ser incabível o reconhecimento do dever de indenizar, porquanto ausente comprovação da existência de violência doméstica. Ressalta que a condenação à reparação dos danos foi lastreada em laudo psicológico unilateral fundamentado em declarações da recorrida, sem a corroboração por outros elementos probatórios, razão pela qual houve a ofensa aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024